Tribunal: TJSP
Processo: 1022904-48.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-23
Data de publicação: 2022-01-23

Ementa:
ICMS. Auto de infração e imposição de multa. Ação anulatória. Empresa fornecedora que, mesmo após ser declarada contribuinte do ISSQN por decisão judicial, continuou destacando o valor correspondente ao ICMS nas notas fiscais por ela emitidas. Notificação encaminhada pela Fazenda Estadual à autora para estorno de créditos e recolhimento do tributo. Lavratura do auto de infração. Impossibilidade.

Ementa:
ICMS. Auto de infração e imposição de multa. Ação anulatória. Empresa fornecedora que, mesmo após ser declarada contribuinte do ISSQN por decisão judicial, continuou destacando o valor correspondente ao ICMS nas notas fiscais por ela emitidas. Notificação encaminhada pela Fazenda Estadual à autora para estorno de créditos e recolhimento do tributo. Lavratura do auto de infração. Impossibilidade. Cobrança indevida. Aproveitamento de créditos relativos a operações anteriores. Princípio da não-cumulatividade. Declaração obtida pela empresa fornecedora que não constitui coisa julgada oponível à autora, que não tinha ciência da decisão. Fazenda Estadual que não questiona a realização das operações comerciais, tampouco a boa-fé da autora. Possibilidade de escrituração dos créditos à época dos fatos. Jurisprudência do STJ e deste Tribunal sobre a matéria. Sentença que julgou procedente o pedido. Recursos oficial, que se considera interposto, e voluntário providos em parte para reduzir a verba honorária arbitrada pela sentença.